Tribunal: TCU
Processo: 007.897/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pela empresa TER  Sistemas Eletrônicos Ltda., acerca de possíveis irregularidades ocorridas em Pregão Eletrônico, promovido por Furnas Centrais Elétricas S.A. para a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota com monitoramento e telemetria de veículos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa TER - Sistemas Eletrônicos Ltda., acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico PE.CSAQ.G.00162.2021, promovido por Furnas Centrais Elétricas S.A. para a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota com monitoramento e telemetria de veículos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência desta deliberação à representante e à Furnas Centrais Elétricas S.A., para conhecimento; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.